Tribunal: TJBA
Processo: 8098266-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098266-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALAN FERREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face do INSS, na qual pleiteava a concessão do benefício de auxílio-acidente (B94), desde a cessação do auxílio-doença acidentário (B91), em razão de acidente de trajeto ocorrido em 25/09/2020, com sequelas decorrentes de múltiplas fraturas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, diante das lesões sofridas no acidente, alegadas sequelas e alegada redução de sua capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza e (ii) redução permanente, ainda que parcial, da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida (Lei 8.213/91, art. 86). O laudo pericial atesta que, embora o autor tenha sofrido fraturas significativas, não restaram sequelas funcionais, inexistindo incapacidade laborativa atual, sendo o segurado plenamente apto a exercer suas funções como cozinheiro/chefe de cozinha. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.108.298/SC (Tema Repetitivo), estabelece que não basta a mera comprovação de dano à saúde, sendo indispensável a demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. A tese firmada no Tema 416 do STJ — segundo a qual o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente — não se aplica quando inexistente qualquer limitação funcional decorrente do acidente, como constatado no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade laborativa do segurado. A ausência de limitação funcional constatada em perícia médica afasta o direito ao benefício, ainda que tenham ocorrido fraturas decorrentes de acidente de trajeto. O Tema 416 do STJ não se aplica quando inexistente qualquer redução da capacidade de trabalho. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.298/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, DJe 06.08.2010 (recurso repetitivo – Tema 416). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098266-28.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALAN FERREIRA DA CONCEICAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça